Tribunal: TJMT
Processo: 0002880-61.2011.8.11.0045
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002880-61.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), OSMIR AGUIAR CAMPOS - ME - CNPJ: 04.652.690/0001-14 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – ART. 174, CAPUT, DO CTN – EXECUÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DE 05 ANOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O DESPACHO CITATÓRIO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – DEMORA DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO FISCO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo entendimento pacífico deste tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.

2. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a demora na citação não seja atribuída ao Fisco.

3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, pois, deve ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002880-61.2011.8.11.0045, proposta em desfavor de
OSMIR AGUIAR CAMPOS - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, conforme CDA n. 00276/2010 e, alega ainda que, para o início da contagem da prescrição, deve ser considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 2o, § 3o da LEF.

Aduz que o crédito tributário é plenamente exigível, visto que, conforme a jurisprudência dominante, realizada a citação do executado, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 01/04/2011, logo, dentro do prazo prescricional, já que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 10/07/2006.

Sustenta que a paralisação do feito, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a declaração de prescrição, bem como que não houve inércia da Fazenda Pública em relação ao andamento do feito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 73325235).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002880-61.2011.8.11.0045, proposta em desfavor de
OSMIR AGUIAR CAMPOS - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado
em
01/04/2011
, objetivando a cobrança de crédito tributário de ISS, cujo valor à época perfazia a monta de R$9.029,50 (nove mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos), conforme se verifica da CDA n. 000276/2010 (id 73327564, p. 01).

O despacho citatório foi proferido
em 14/09/2011
(id. 73327567, p.02), contudo, a citação da apelada restou inexitosa.

Devidamente intimado acerca da negativa de citação do apelado, o apelante requereu a citação pelo correio, com Aviso de Recebimento –AR, citação que, mais uma vez, restou infrutífera. A Fazenda Pública Municipal requereu expedição de ofícios ao SAAE local, a Rede de Energia – CEMAT e DETRAN, para informarem o endereço atualizado do executado.

Ato contínuo,
em 10/04/2016
, o apelado foi citado por edital e, posteriormente, foi requisitado ao BACEN-JUD informações sobre a existência de ativos em seu nome. Após, foi requerido a consulta e registro de penhora mediante RENAJUD.

Em meio a diversas tentativas de localização de bens do executado pelo apelante, a Defensoria Pública requereu o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o crédito tributário teria vencido
em 10/07/2006
e a execução fiscal teria sido ajuizada apenas
em 29/07/2011
, isto é, entre o vencimento e o ajuizamento da demanda, segundo a Defesa, teria transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos.

Após a Fazenda Pública Municipal se manifestar no sentido da não ocorrência da prescrição, o Juízo de origem proferiu sentença
em 10/06/2019
, declarando prescrito o feito e o extinguindo (id. 73330499).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

No caso dos autos, é possível, pela simples análise da CDA n. 000276/2010, averiguar que o tributo teve seu vencimento na data de 10/07/2006 e a Ação Executória foi ajuizada em 01/04/2011.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos
,
contados da sua constituição definitiva (10/07/2006)
,
a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o
despacho de citação (22/11/2008)
, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente:
AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. [.....]
(STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013). g.n

Sobre o tema, contudo, impende mencionar que a interrupção da prescrição pela

citação

válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo
despacho
que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05
,
retroage

à

data

do

ajuizamento

da ação,
desde que, a demora na
citação

não seja atribuída ao Fisco. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1o, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. 3.
Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que

iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela
citação

válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo
despacho
que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005,
retroage

à
data

do
ajuizamento
,
em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na
citação
não for atribuída ao Fisco.
Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/05/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA)

In casu
, o despacho que ordenou a citação (14/09/2011), deverá retroagir à data da distribuição da ação (01/04/2011), considerando que a Fazenda Pública Municipal foi diligente na condução do processo.

Assim, tendo em vista que o vencimento do crédito tributário se deu em 10/07/2006, tem-se que a execução fiscal foi ajuizada no prazo legal, não havendo que se falar em prescrição.

Já para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Não se configura, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”

(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

Logo, também não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que a Fazenda Pública sempre foi diligente, de forma que a execução jamais ficou paralisada por período superior a cinco (5) anos.

Ante exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021